Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703163-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EUFRASIO NASCIMENTO DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela requerida em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos originários no 0728009-64.2025.8.07.0007, que concedeu tutela de urgência ao agravado para continuidade de tratamento oncológico fora da rede credenciada. Alega que foi concedida tutela de urgência sem a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistindo fumus boni iuris e periculum in mora, já que há ampla rede credenciada apta a realizar o tratamento oncológico, não havendo risco de descontinuidade. Esclarece que a operadora cumpriu integralmente a Lei 9.656/98 e as Resoluções da ANS, comunicando previamente o descredenciamento e oferecendo prestador equivalente, inexistindo negativa de cobertura. Informa que a manutenção da liminar impõe obrigação excessiva, com prazo exíguo e multa desproporcional (R$10.000/dia), violando os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade. Requer a reforma da decisão para indeferir a tutela, ou, subsidiariamente, suspender seus efeitos, dilatar o prazo e reduzir a multa, garantindo a observância das normas legais e contratuais. Preparo recolhido (ID 78970390). É o breve relatório. Decido. O artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal prevê o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão, que: I. que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais de fazenda pública; II. no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III. não acatável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Não dispondo a Lei no 9.099/95 de forma diversa, somente é viável a interposição de agravo de instrumento nos casos enumerados no Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, pretende o agravante reformar decisão proferida na fase de conhecimento, o que não se admite nas Turmas Recursais. Precedente (Acórdão 1351606, 07002566120218079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, verifica-se a incompetência dos Juizados Especiais, tendo em vista o valor da causa. Conforme se verifica da peça de ingresso dos autos originários, para o tratamento de saúde, o agravado necessita realizar 12 ciclos de quimioterapia dos quais já realizou apenas 3. Restam 9, sendo que o custo de cada ciclo é de R$. 16.191,90. Conforme se extrai do art. 292, II, do CPC, bem como do Enunciado no 39 do FONAJE, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido que, no caso, é de R$ 145.727,10, o que ultrapassa o teto dos juizados especiais (art. 3o, I, da Lei no 9.099/95). Nos Juizados Especiais, o reconhecimento da incompetência absoluta, inclusive em razão do valor da causa, impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, inexistindo previsão legal para remessa dos autos ao juízo comum, como ocorre no CPC. Por se tratar de matéria de ordem pública, suscito a preliminar de ofício e excepcionalmente conheço do agravo. Ante o exposto, declaro a incompetência do juízo de origem para julgar a causa e JULGO EXTINTO o processo no 0728009-64.2025.8.07.0007, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, c/c o artigo 3° da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito